Tribunal: TJMT
Processo: 1017518-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017518-42.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (IMPETRANTE), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (IMPETRANTE), CLOVIS APARECIDO DA SILVA - CPF: 014.647.211-06 (PACIENTE), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MENDES BARBOSA - CPF: 041.075.841-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – ALEGAÇÃO QUANTO AO EXCESSO DE PRAZO – INSUBSISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AÇÃO PENAL DOTADA DE REGULARIDADE – AVENTADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Não configura, por si só, ilegalidade a asserção de que o paciente se encontra segregado há mais de 350 (trezentos e cinquenta) dias, devendo-se, nesse ponto, fazer uso de um juízo de razoabilidade quanto ao suposto excesso, à luz das especificidades do caso concreto.

2. Necessária a manutenção do decreto preventivo quando fundado no
modus operandi
empenhado e na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, uma vez que possivelmente premeditou o homicídio, dificultando a defesa da vítima, e o fez imbuído de suposta vingança, a denotar o motivo fútil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido por tutela de urgência, manejado em favor de
Clóvis Aparecido da Silva
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, apontada como coatora por manter preso preventivamente o paciente, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Aduzem os impetrantes que
Clóvis Aparecido da Silva
se encontra preso há mais de 350 (trezentos e cinquenta) dias e que, até o presente momento, não se encerrou a instrução processual, o que caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo porque não se trata de causa complexa.

Argumentam, ainda, que não estão presentes os pressupostos autorizadores da constrição cautelar, já que não houve ofensa à ordem pública e inexiste risco à instrução criminal.

Ressaltam que o paciente é trabalhador rural, réu primário, com bons antecedentes e residência fixa, havendo se apresentado espontaneamente à Delegacia de Polícia para esclarecimentos acerca do fato delituoso, fatores que, aliados à ausência dos pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, revelam a desnecessidade da prisão preventiva na hipótese.

Reclamam, pois, a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, o que anseiam ver confirmado ao fim.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 25150993, p. 2).

Informes de praxe devidamente subscritos (id. 26240470, p. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 26919489, p. 1/4).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se que as razões trazidas pelos impetrantes não se prestam a desconstituir a segregação imposta ao paciente, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado e, consequentemente, ensejando na denegação da ordem de
habeas corpus
.

Constata-se que o paciente foi preso preventivamente em 30.11.2018 pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, ocorrido em 22.11.2018.

Extrai-se da denúncia que o paciente laborava na fazenda em que o ofendido atuava como gerente e, ao que consta, encontrava-se descontente com o tratamento que lhe era dispensado pela vítima, pelo que, no dia do fato, aguardou-a no barracão da fazenda e, de surpresa, alvejou-a com 06 (seis) disparos de arma de fogo.

No que tange aos pressupostos autorizadores da constrição cautelar, tem-se que a magistrada de origem consignou que o
fumus commissi delicti
está presente na hipótese diante das provas da materialidade delitiva e dos suficientes indícios de autoria alinhados na representação da autoridade policial, amparado no respectivo inquérito.

Atinente ao
periculum libertatis
, vê-se que a prisão preventiva foi decretada em decorrência do
modus operandi
empenhado e da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, uma vez que possivelmente premeditou o homicídio, dificultando a defesa da vítima, e o fez imbuído de suposta vingança, a denotar o motivo fútil.

Lado outro, especificamente quanto à alegação de excesso de prazo, não configura, por si só, ilegalidade a asserção de que
Clóvis Aparecido da Silva
se encontra segregado há mais de 350 (trezentos e cinquenta) dias, devendo-se, neste ponto, fazer uso de juízo de razoabilidade. No caso concreto, há de se ponderar não apenas a complexidade do feito, mas também a demanda de diligências, tais como a inquirição de testemunhas fora do juízo, expedindo-se carta precatória para esse fim, a segregação do paciente em comarca diversa – Porto dos Gaúchos – e, sobretudo, os requerimentos defensivos que ensejaram o elastério processual, como o pedido de redesignação de audiência de instrução e a impetração de mandado de segurança.

Vale ressaltar, ainda, que as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, nos termos do entendimento desse e. Tribunal, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunias do TJMT).

Isso posto, evidencia-se que os motivos retratados pelo juízo
a quo
demonstram a regularidade da decretação da prisão preventiva em questão, porquanto fundamentada em elementos sólidos que permitem, além de adequadamente justificá-la, rechaçar a menção de constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Por conseguinte, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019